Tribunal: STF
Processo: ARE 1603358
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ALEGAÇÕES DE FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO E DE IRREGULARIDADES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acordão da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que deu parcial provimento à apelação, para reduzir a pena imposta ao agravante, mantidos os demais elementos da sentença condenatória.

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 378).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XII e LXIV do art. 5º da Constituição da República.

Sustentou que “o acórdão recorrido manteve a validade da prisão em flagrante, não obstante a ausência de identificação clara dos agentes que efetivamente realizaram a abordagem e a prisão do recorrente. Tal circunstância afronta o artigo 5º, inciso LXIV, da Constituição Federal, que assegura ao preso o direito de saber quem são os responsáveis por sua prisão. Esse direito é corolário das garantias do devido processo legal e da proteção contra arbitrariedades estatais, sendo, portanto, de observância obrigatória” (fls. 5-6, e-doc. 384).

Ressaltou que “o acórdão recorrido igualmente violou os arts. 5º, incisos X e XII, da CF, ao manter a validade da quebra de sigilo telefônico determinada sem fundamentação concreta e sem a demonstração da imprescindibilidade da medida. (...) No caso em análise, a decisão que autorizou a quebra de sigilo limitou-se a reproduzir a representação da autoridade policial, sem indicar elementos concretos que justificassem a adoção de medida tão invasiva. A ausência de fundamentação idônea configura violação direta à Constituição, uma vez que o afastamento de direitos fundamentais só pode se dar de forma excepcional, mediante análise estrita da necessidade, adequação e proporcionalidade da medida” (fl. 7, e-doc. 384).

Pediu “provimento do recurso extraordinário, para os fins acima colimados” (fl. 8, e-doc. 384).

3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pelo óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 388).

No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “a apreciação das questões debatidas no recurso extraordinário não demanda reexame da prova, razão pela qual não há impedimento da discussão proposta no âmbito do recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 391). 

Argumenta que “o Recurso Extraordinário manejado demonstrou de forma clara que o acórdão recorrido violou frontalmente o art. 5º, incisos LXIV, X e XII, da Constituição Federal, em razão da ausência de identificação dos agentes responsáveis pela prisão, suprimindo do recorrente o direito fundamental de saber quem o deteve e de questionar a legalidade do ato estatal, bem como pela manutenção de decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo telefônico sem fundamentação idônea e sem demonstração de imprescindibilidade, em afronta direta ao direito à intimidade e à inviolabilidade das comunicações” (fls. 3-4, e-doc. 391).

Pede “provimento do agravo, para conhecer e prover o recurso extraordinário, que encontra-se com os requisitos de admissibilidade preenchidos” (fl. 4, e-doc. 391).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, a declaração de nulidade da prisão, pela alegada não identificação do agente responsável pelo ato, e o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da interceptação telefônica, pela pretensa ausência de fundamentação concreta e de demonstração da imprescindibilidade da medida.

6. Em 23.12.2020, o Ministério Público denunciou o agravante e corréu como incursos nas penas do inc. V do § 1º do art. 334-A do Código Penal (contrabando equiparado) c/c o caput do art. 2º e o caput do art. 3º do Decreto-Lei n. 399/1968, porque o agravante “exerce, de forma habitual, o comércio irregular no Brasil de cigarros contrabandeados do Paraguai, adquirindo-os de diversos fornecedores e efetuando a revenda, principalmente, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, onde possui ‘uma loja de artigos de presentes’” (fl. 4, e-doc. 72).

Em 29.11.2023, o juízo da Primeira Vara Federal de Ourinhos/SP julgou procedente a Ação Penal n. 5001097-82.2020.4.03.6125, para condenar o agravante e corréu nos termos da denúncia. A pena do agravante foi fixada em seis anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 332).

Contra a sentença agravante e corréu interpuseram apelação criminal.

Em 25.7.2025, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento à apelação do corréu e deu parcial provimento à apelação do agravante, para reduzir a pena a ele imposta para cinco anos de reclusão, mantidos os demais elementos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 334-A, § 1º, IV, DO CÓDIGO PENAL, C.C OS ARTIGOS 2º E 3º DO DECRETO-LEI Nº 399/1968. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE AFASTADA. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS QUE EVIDENCIAM QUE A PRISÃO FOI REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RELATÓRIO DE ITINERÁRIO DA VIATURA UTILIZADA PELOS POLICIAIS QUE COMPROVA O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO NA DATA DOS FATOS CONFORME NARRA A DENÚNCIA. DOCUMENTOS ELABORADOS POR AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS FUNÇÕES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA REFERIDA PRESUNÇÃO PELA DEFESA AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO IGUALMENTE AFASTADA. MEDIDA AUTORIZADA JUDICIALMENTE. CONTEXTO DELINEADO NOS AUTOS QUE DEMONSTRARAM A NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DA REFERIDA QUEBRA DE SIGILO, A FIM DE REVELAR O MODUS OPERANDI DOS ACUSADOS. A DECISÃO QUE DETERMINA A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO NÃO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA, DESDE QUE DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. PRECEDENTES DO C. STJ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE A DATA DO EVENTO DELITIVO E O PEDIDO DA DEFESA DE OBTENÇÃO DAS IMAGENS. RESPOSTA DAS EMPRESAS NO SENTIDO DE QUE O SISTEMA DE GRAVAÇÕES CONSERVA AS IMAGENS POR PERÍODO CURTO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU OMISSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PLEITO REALIZADO FORA DO PRAZO EM QUE AS IMAGENS AINDA ESTARIAM DISPONÍVEIS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DE CORRÉU AFASTADA. VERSÕES APRESENTADAS PELO ACUSADO QUE SE REVELAM CONTRADITÓRIAS ENTRE SI. PERÍCIA QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO CONTATO DO CORRÉU NA AGENDA CONTATOS DO APARELHO CELULAR DO CORRÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM QUE REVELAM QUE OS VEÍCULOS CONDUZIDOS PELOS CORRÉUS TRAFEGAVAM MUITO PRÓXIMOS, BEM COMO QUE O CORRÉU, DE MANEIRA OBSCURA, PERMITIU QUE O CAMINHÃO O ULTRAPASSASSE. MODUS OPERANDI USUALMENTE EMPREGADO POR ‘BATEDORES’. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DE CORRÉU INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA DE CORRÉU. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DAS ‘CONSEQUÊNCIAS DO CRIME’ DIANTE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE CIGARROS APREENDIDA. POSSIBILIDADE. A FRAÇÃO DE AUMENTO ADOTADA PELO R. JUÍZO NÃO ESTÁ VINCULADA A LIMITES FIXOS. SUFICIÊNCIA DA MOTIVAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A CRITÉRIO RÍGIDO OU PURAMENTE MATEMÁTICO. O R. JUÍZO ADOTOU FRAÇÃO QUE ENTENDEU ADEQUADA E PROPORCIONAL PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RELATIVA À REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO NÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. PLEITO DA DEFESA DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, IV, DO CÓDIGO PENAL, IGUALMENTE AFASTADO. O FATO DE A CONDUTA TER SIDO PRATICADA NA MODALIDADE ‘TRANSPORTAR’ NÃO AFASTA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE CONTRABANDO. ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI Nº 399/1968. COMPLEMENTO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. MANUTENÇÃO DO INÍCIO DO RESGATE PRISIONAL NO REGIME FECHADO. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDA QUE NÃO SE REVELA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. O NÃO COMETIMENTO DO DELITO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR OS REQUISITOS PREVISTOS PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DA PENA DE CORRÉU. NEGATIVAÇÃO DAS ‘CONSEQUÊNCIAS DO CRIME’ DIANTE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE CIGARROS APREENDIDA. POSSIBILIDADE. A FRAÇÃO DE AUMENTO ADOTADA PELO R. JUÍZO NÃO ESTÁ VINCULADA A LIMITES FIXOS. SUFICIÊNCIA DA MOTIVAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A CRITÉRIO RÍGIDO OU PURAMENTE MATEMÁTICO. O R. JUÍZO ADOTOU FRAÇÃO QUE ENTENDEU ADEQUADA E PROPORCIONAL PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE APLICADA PELO R. JUÍZO, MAS A PENA-INTERMEDIÁRIA RESTOU REDIMENSIONADA, A FIM DE ADEQUÁ-LA AO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DO INÍCIO DO RESGATE PRISIONAL NO REGIME FECHADO. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDA QUE NÃO SE REVELA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PENA ACESSÓRIA DE INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR MANTIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO SOCIAL AO TRABALHO. RÉU QUE OPTOU, DE FORMA LIVRE, CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA EM FAZER USO DE SEU LABOR PARA FINS CRIMINOSOS. EFEITO DA CONDENAÇÃO DETERMINADO PELA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AFASTAR A APLICAÇÃO DA MEDIDA COM BASE EM ELEMENTOS NÃO PREVISTOS EXPRESSAMENTE NA LEGISLAÇÃO. APELO DE CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DE CORRÉU IMPROVIDO.
Do afastamento da preliminar de nulidade da prisão em flagrante. Diante de alegações que apontavam para possíveis irregularidades na prisão, notadamente no sentido de que teria sido efetuada por policiais descaracterizados e não identificados, o r. juízo determinou a expedição de ofícios ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Corregedoria da Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, com o objetivo de apurar eventuais responsabilidades. Em resposta, a Polícia Militar do Estado de São Paulo encaminhou cópia dos autos de Investigação Preliminar, nos quais se concluiu que, à luz dos depoimentos prestados pelos policiais militares envolvidos e do auto de prisão em flagrante lavrado pela Delegacia da Polícia Federal de Marília, restou evidenciado que a prisão foi realizada dentro dos parâmetros legais. Destacou-se, ainda, que a alegação de irregularidade teria sido empregada pela defesa como estratégia para deslegitimar a atuação da Polícia Militar. Adicionalmente, merece destaque o trecho da respeitável sentença que versa sobre o itinerário da viatura policial: ‘Outrossim, o relatório de itinerário da viatura prefixo R-02305, da equipe policial comprova o deslocamento do veículo da data dos fatos (ID 295075109), conforme narra a denúncia: ‘Aproximadamente as 12:00 horas, do dia 23/11/2020, na altura do Km 20, sentido leste, da Rodovia Orlando Quagliato (SP-327), município de Ourinhos (...)’. Do referido relatório, por volta do meio-dia, a viatura estava na Rodovia Melo Peixoto - SP 278 e Raposo Tavares - SP 270, sendo que é possível o deslocamento da Rodovia Raposo Tavares para a Orlando Quagliato por meio do Parque Minas Gerais’. Dessa forma, embora respeitável a tese sustentada pela ilustre defesa, o conjunto probatório constante dos autos – composto por documentos elaborados por agentes públicos no exercício regular de suas funções – goza da presunção de veracidade (fé pública) e de legitimidade (conformidade com a legalidade). Importa observar que tal presunção não foi, em momento algum, desconstituída pela defesa. Assim, os documentos produzidos no âmbito da Polícia Militar, aliados aos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos – todos dotados de presunção de veracidade e legitimidade – afastam, de modo firme, as nulidades arguidas pela ilustre defesa.
Do afastamento da preliminar de nulidade da quebra de sigilo telefônico. No caso concreto, a interceptação telefônica foi autorizada judicialmente após manifestação do MPF acerca de sua imprescindibilidade, atendendo aos requisitos do art. 2º da Lei n. 9.296/1996, sem evidências de ilegalidade. Assim, as interceptações telefônicas, pelo contexto delineado nos autos, mostraram ser medida necessária e imprescindível para revelar o modus operandi dos acusados que atuavam no delito. Consigne-se que, de acordo com entendimento do C. STJ, ‘a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, podendo o magistrado decretar a medida mediante fundamentação sucinta, desde que demonstre o preenchimento dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica’ (AgRg no RHC n. 163.613/MS, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 19.08.2022 - grifo nosso).
Da inexistência de cerceamento de defesa. O respeitável juízo, em decisão datada de 03 de maio de 2021, deferiu o pedido, determinando a expedição dos referidos ofícios nos exatos termos formulados pela defesa. Em resposta, o Autoposto Cruzadão LTDA informou, por meio de petição, que não possuía mais as imagens solicitadas, pois estas são armazenadas apenas pelo período de 30 (trinta) dias. Do mesmo modo, a Cart declarou ser impossível fornecer os registros solicitados, uma vez que o sistema de gravações conserva as imagens por apenas 9 a 11 dias anteriores à data da solicitação. Dessa forma, considerando que o flagrante dos réus ocorreu em 23 de novembro de 2020 e que o requerimento da defesa foi protocolado apenas em 15 de fevereiro de 2021, não há que se falar em cerceamento de defesa por omissão ou desídia do Poder Judiciário. Ao contrário do alegado, o pleito da i. defesa foi realizado fora do prazo em que as imagens ainda estariam disponíveis, sendo, portanto, indevida a alegação de nulidade.
Da suficiência de provas quanto à autoria de corréu. O policial relatou que, por volta das 12h00, enquanto realizava patrulhamento ostensivo pela Rodovia Orlando Quagliato (SP-327), na altura do KM 20, sentido leste, no município de Ourinhos/SP, em companhia do seu colega, ambos visualizaram um veículo VW/Voyage, de cor branca e placas BCQ-4755, trafegando em baixa velocidade. Logo atrás dele, seguia um caminhão ‘baú’ VW 24250, também branco, com placas EVH-8895. Segundo o depoente, ao perceberem a presença da viatura policial, ambos os veículos realizaram simultaneamente uma conversão brusca em um retorno da rodovia, com a aparente intenção de acessar uma estrada vicinal conectada à via principal ou, possivelmente, retornar ao sentido contrário. Diante da atitude suspeita, os policiais optaram por abordar os veículos. Durante a abordagem, identificaram os condutores: o motorista do automóvel foi identificado como um dos corréus, e o do caminhão, como o segundo corréu. Na ocasião,o corréu informou que não estava trafegando em conjunto com o caminhão, alegando que retornava do município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP e havia parado apenas para abastecer seu veículo. Por sua vez, ao ser questionado sobre a carga que transportava, o outro corréu admitiu de imediato que se tratava de cigarros de origem estrangeira. Acrescentou que recebera o caminhão já carregado em um posto de combustíveis localizado em Tarumã/SP, e que havia sido contratado para transportar os produtos contrabandeados até Santa Cruz do Rio Pardo/SP. Quando indagado sobre a possível participação do corréu como ‘batedor’ da carga, o outro corréu afirmou que nunca o havia visto antes. No entanto, o policial destacou que, além de ambos os veículos estarem trafegando juntos no momento da abordagem, foi notável a manobra sincronizada realizada por eles ao avistarem a viatura, o que, em sua avaliação, indicava uma possível conexão entre os corréus. Por sua vez, o outro policial confirmou os termos do depoimento prestado por seu colega. Os policiais também foram ouvidos no âmbito da instrução processual. (...) Inicialmente, observa-se que, em sede policial, o corréu afirmou que um veículo de cor preta cruzou repentinamente à sua frente, obrigando-o a desviar para o acostamento. Na sequência, relatou ter emparelhado com o referido carro e, juntamente com ele, acessado uma estrada vicinal que conduz à Usina, ocasião em que foi abordado por indivíduos armados. Entretanto, em juízo, sua versão apresenta divergências significativas. O corréu declarou ter avistado um caminhão e um automóvel preto, os quais, segundo ele, passaram direto e quase colidiram com seu veículo. Afirmou ainda que iniciou uma ultrapassagem, mas foi forçado a frear bruscamente e direcionar o carro ao acostamento. Posteriormente, acrescentou que o carro preto continha dois indivíduos armados que abordavam o caminhão, e que, em momento subsequente, ele próprio também foi abordado. As versões apresentadas pelo acusado revelam-se contraditórias entre si. Não se pode aferir, com segurança, se os veículos trafegavam no mesmo sentido ou em sentidos opostos, tampouco se o corréu estava tentando ultrapassar, sendo fechado por outro veículo, ou adentrando uma estrada vicinal ao lado do carro preto. Ademais, na delegacia, o corréu alegou não conhecer o outro corréu, tampouco ter realizado qualquer ligação telefônica ao corréu. No entanto, em juízo, ao ser questionado pelo Ministério Público Federal sobre a razão de possuir o contato do outro corréu em seu aparelho celular, afirmou desconhecer tal informação. Tal circunstância, ressaltada pela douta acusação quando do interrogatório do acusado, desfavorece a versão do corréu: no aparelho celular pertencente ao outro corréu, foi encontrado o número de telefone do corréu salvo na agenda de contatos. Isso evidencia que, ao contrário do que sustentam, ambos se conheciam e, ao que tudo indica, atuavam em conjunto na prática criminosa. Assim, embora a perícia realizada nos aparelhos de telefonia celular de propriedade dos acusados não tenha revelado qualquer contato telefônico entre os corréus, certo é que logrou êxito em demonstrar que, ao contrário do alegado pelos corréus, eles se conheciam e atuavam conjuntamente no contrabando de cigarros encontrados no caminhão conduzido pelo outro corréu. Outro fator que milita em desfavor do corréu são as circunstâncias em que se deram a abordagem, considerando-se que, de acordo com os depoimentos dos policiais, os corréus trafegavam muito próximos e o corréu ‘permitiu’ que o caminhão o ultrapassasse, modus operandi muito usual de ‘batedores’, indivíduos que são contratados para realizar a escolta da carga contrabandeada no percurso.
Da dosimetria da pena de corréu. Primeira fase. A possibilidade de exasperação da pena-base em decorrência da quantidade de cigarros apreendida é albergada pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Turma. No caso sob análise, considerando-se que foram 374.000 (trezentos e setenta e quatro mil) maços de cigarros apreendidos, seria o caso de incrementar-se ainda mais a pena-base de acordo com os critérios adotados por esta E. Turma, no entanto, em observância à vedação do non reformatio in pejus, observa-se o critério de aumento adotado pelo r. juízo. Outrossim, apesar de respeitável a tese aventada pela i. defesa do corréu, não lhe assiste razão, uma vez que a fração de aumento da pena-base não está vinculada a limites fixos (1/6 ou 1/8), sendo suficiente a motivação concreta, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Precedentes. (...) Com efeito, a discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. O r. juízo atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base em virtude da massiva quantidade de cigarros apreendida. Sendo assim, de rigor a manutenção da pena-base no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.
Da dosimetria da pena de corréu. Segunda fase. Não assiste razão à i. defesa quando sustenta que o corréu não é reincidente, uma vez que o acusado foi condenado anteriormente nos autos da Ação Penal nº 5002108-96.2019.4.04.7017 pela prática de contrabando de cigarros (em 17.10.2019), cujo trânsito em julgado se deu em 01.07.2020. Dessa forma, considerando que o fato delituoso ora analisado foi praticado em 23 de novembro de 2020, ou seja, em data posterior ao crime objeto da Ação Penal nº 5002108-96.2019.4.04.7017, bem como que o trânsito em julgado dessa referida ação ocorreu em 01.07.20200, tem-se que o corréu é reincidente, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal. Isso porque, entre a data do trânsito em julgado da mencionada ação penal (01.07.2020) e a data da infração cometida nos presentes autos (23.11.2020), não se passaram cinco anos. Rechaça-se, mais uma vez, o pleito da i. defesa quanto ao afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal. Durante o seu interrogatório, o réu confessou que receberia aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte dos cigarros contrabandeados até Santa Cruz do Rio Pardo/SP. Desse modo, o fato de a conduta do acusado ter sido praticada na modalidade ‘transportar’ não afasta a consumação do contrabando, uma vez que nos termos do artigo 3º do Decreto-lei n. 399/1968 ‘ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuir em ou consumirem qualquer dos produtos nele mencionados’ (...). Pelo exposto, resta mantida a pena-intermediária em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Do regime inicial de cumprimento de pena de corréu. No caso sob análise, observa-se que a multirreincidência do réu, somada à expressiva quantidade de cigarros apreendida, inviabiliza a adoção de qualquer regime prisional diverso do FECHADO. Por essa razão, rejeita-se o pleito defensivo quanto a esse ponto.
Da impossibilidade de substituição da pena de corréu. O acusado não faz jus à substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. Muito mais que reincidente, o réu ostenta reincidência específica na prática de contrabando de cigarros, sendo certo que a substituição não representa medida socialmente recomendável no caso concreto. Muito embora o delito não tenha sido cometido mediante o emprego de arma de fogo, violência ou grave ameaça, tais elementos, por si só, não são capazes de afastar a vontade do legislador infraconstitucional que, por meio do § 3º do artigo 44 do CP, albergou ao julgador a faculdade de substituir a reprimenda corporal aplicada ao reincidente, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Assim, prejudicados ambos os requisitos no caso dos autos, de rigor a manutenção do r. decisum na parte em que não substituiu a pena corporal aplicada.
Da dosimetria da pena de corréu. Primeira fase. O r. juízo adequadamente valorou negativamente o vetor “maus antecedentes”, considerando-se que o corréu possui contra si título condenatório transitado em julgado em data anterior à prolação da r. sentença (10.11.2021) em virtude de fato cometido em momento pretérito ao julgado nos presentes autos. Outrossim, o r. juízo pertinentemente valorou negativamente o vetor ‘consequências do crime’ em observância à quantidade massiva de cigarros apreendida no flagrante (374.000 maços de cigarros paraguaios). Tal proceder não se revela desproporcional, considerando-se que, de acordo com os critérios adotados por esta E. Turma, seria o caso de aumentar-se ainda mais a pena-base, no entanto, em observância à violação do non reformatio in pejus, observa-se o critério adotado pelo r. julgador. Adicionalmente, ressalta-se a fração de aumento da pena-base não está vinculada a limites fixos (1/6 ou 1/8), sendo suficiente a motivação concreta, conforme jurisprudência consolidada do STJ exposta alhures. Com efeito, a discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. O r. juízo atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base em virtude da massiva quantidade de cigarros apreendida (374.000 maços), de modo que a manutenção da pena-base dimensionada no patamar de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão é de rigor.
Da dosimetria da pena de corréu. Segunda fase. O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o mínimo e máximo legal, de sorte que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal, assim como as agravantes não podem resultar em penas acima do máximo previsto. Assim, muito embora seja pertinente a aplicação da circunstância agravante relativa à multirreincidência (artigo 61, I, do Código Penal), reforma-se a r. sentença a fim de adequar a pena-intermediária ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.
Do regime inicial de cumprimento de pena de corréu. No caso sob análise, observa-se que a multirreincidência do réu, somada à expressiva quantidade de cigarros apreendida, inviabiliza a adoção de qualquer regime prisional diverso do FECHADO. Por essa razão, rejeita-se o pleito defensivo quanto a esse ponto.
Da impossibilidade de substituição da pena de corréu. De fato, o acusado não faz jus à substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. Muito mais que reincidente, o corréu é multirreincidente específico na prática de contrabando de cigarros, sendo certo que a substituição não representa medida socialmente recomendável no caso concreto. Muito embora o §3º do artigo 44 do CP, tenha albergado ao julgador a faculdade de substituir a reprimenda corporal aplicada ao réu reincidente, tal medida somente poderá ser efetivada desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Assim, prejudicados ambos os requisitos no caso dos autos, de rigor a manutenção do r. decisum na parte em que não substituiu a pena corporal aplicada.
Da manutenção da inabilitação para dirigir veículo automotor aplicada a corréu. O efeito ora decretado de inabilitação para dirigir veículo automotor não tem o condão de ofender o direito social ao trabalho previsto na Constituição Federal de 1988 na justa medida em que, ainda que se trate de motorista de profissão, os processados em geral optam, de forma livre, consciente e voluntária, em fazer uso de seu labor para fins criminosos, de molde que neste momento não tem o menor cabimento alegar que seu ganha pão está justamente no transporte profissional – em outras palavras, devem os processados pensar nesta situação que poderia lhes afligir antes da perpetração delitiva com o escopo até mesmo de não adentrar à criminalidade, não sendo lícita arguição de que o trabalho que potencialmente poderiam executar estaria sendo comprometido com a medida em tela. Acrescente-se, ademais, que os processados, de uma maneira geral, podem se dedicar a outro labor com o desiderato de manter-se, juntamente com sua família, provendo, assim, seus sustentos. A inabilitação para dirigir veículo automotor é determinada pela lei, e o juízo não pode afastar a aplicação da pena acessória, imposta pelo legislador infraconstitucional, com base em elementos não previstos expressamente na legislação. Dentro de tal contexto, refuta-se o pleito da douta defesa, de modo a manter-se a r. sentença que aplicou a inabilitação para dirigir veículo automotor, com base no artigo 92, inciso III, do Código Penal, pelo mesmo período da pena corporal aplicada (04 anos e 08 meses de reclusão).
Apelo de corréu parcialmente provido.
Apelo de corréu improvido” (fls. 26-33, e-doc. 369).

7. Sobre a alegada ofensa ao direito à identificação dos agentes responsáveis pela prisão, consta do acórdão recorrido que “a prisão em flagrante dos corréus foi realizada pelos policiais Renato de Souza Vieira e Joelder de Macedo Azevedo, os quais, perante a autoridade policial, relataram de forma minuciosa a dinâmica da ação delituosa” (fl. 8, e-doc. 369). O Tribunal de origem assentou que, em razão das alegações de irregularidades na prisão, o juízo de primeira instância determinou a expedição de ofícios ao Ministério Público e à Corregedoria da Polícia Rodoviária de São Paulo, para apuração de responsabilidades. Em resposta, a Polícia Militar encaminhou cópia de investigação preliminar, que concluiu pela legalidade do ato, com fun